Tribunal: TJMT
Processo: 1006271-84.2021.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1006271-84.2021.8.11.0003
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Balbina Tugo em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida em desfavor do Banco Cetelem S.A., julgou improcedentes os pedidos e condenou a Autora/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.
Em suas razões, a Apelante sustenta que muito embora o Apelado tenha apresentado um contrato assinado, este não é válido para comprovar que os valores tiveram sua correta destinação.
Assegura que o valor do mútuo não lhe foi creditado e que a cópia da tela do sistema do Banco Apelado não faz prova contrária.
Insiste que não contratou o empréstimo e que foi vítima de golpes de agentes do Banco Apelado.
Aduz que os descontos em sua remuneração foram feitos de maneira indevida e, por isso, devem ser restituídos em dobro.
Ressalta ter sofrido dano de ordem subjetiva em decorrência da contratação fraudulenta, motivo pelo qual merece ser indenizada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Firme nesses argumentos, requer a reforma integral da sentença.
Contrarrazões no ID. 100076956.
Eis o relatório. Decido.
Desde logo, verifica-se que o caso se coaduna com o entendimento sumulado do STJ no verbete 568/STJ, em que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJE 17/03/2016). Diante disto, passo a analisar e decidir monocraticamente.
Ressai do caderno processual que Balbina Tugo ingressou com Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais em desfavor de Banco Cetelem S.A., alegando ser beneficiária de aposentadoria pelo INSS, bem como desconhecer o contrato de empréstimo consignado n.o 26-356937/16310, no valor de R$ 915,72 (novecentos e quinze reais e setenta e dois centavos), no qual consta a obrigação de efetuar o pagamento de 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 27,60 (vinte e sete reais e sessenta centavos), das quais 62 (sessenta e duas) já foram adimplidas.
Alegou que é idosa, analfabeta, e beneficiária de aposentadoria pelo INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social.
Afirmou que o contrato é nulo pois, além de não lhe serem fornecidas as informações necessárias, não foram cumpridas as formalidades indispensáveis, eis que sendo pessoa não alfabetizada, o mútuo deve ser entabulado por meio de procurador constituído por instrumento público.
Assegurou não ter recebido a quantia correspondente ao mútuo e, tendo em vista a idade avançada e o baixo grau de escolaridade que possui, pode ter sido vítima de fraude praticada pela instituição financeira Apelada.
Diante isso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada, e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.
Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de improcedência da pretensão inicial (ID. 100076950), motivando a interposição deste Apelo.
De início, convém anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que incumbia à instituição bancária comprovar que a Apelante aderiu ao empréstimo consignado.
Do manuseio do caderno processual, verifica-se que há cópia do Contrato n.o 26-356937/16310, assim como a comprovação de que o valor contratado foi creditado na conta corrente da Apelante, caindo por terra a alegação de desconhecimento da operação bancária.
Nesse sentido, ao que se extrai da Cédula de Crédito Bancário encartada no ID. 100073995, em 22/01/2016, a Apelante entabulou empréstimo no valor total de R$ 943,89 (novecentos e quarenta e três reais e oitenta e nove centavos), sendo-lhe liberado o crédito de R$ 915,72 (novecentos e quinze reais e setenta e dois centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 28,17 (vinte e oito reais e dezessete centavos) cada, com primeiro vencimento em 10/03/2016 e o último em 10/02/2022.
Segundo ressoa do instrumento, a contratação foi celebrada mediante assinatura a rogo e a presença de 01 testemunha.
Assim, sem embargo às ilações recusais, a Apelante estava acompanhada do seu filho Roberto Maridoprado, que assinou o contrato a seu rogo e, também, da testemunha Jéssica da Silva Moraes, o que torna sem consistência a tese de que a operação é fraudulenta ou nula.
Ademais, a Apelante aduz ter sido vítima de fraude, fundada na assertiva de que é idosa e sem alfabetização, bem como que nunca contratou com o Banco, não tendo se beneficiada do valor descrito na operação bancária.
No entanto, pelo que se observa do Comprovante de TED encartado no ID. 100073993, em 22/01/2016 foi creditado o valor de R$ 915,72 (novecentos e quinze reais e setenta e dois centavos) na conta corrente n.o 157627, da agência n.o 252 do Banco Bradesco, de titularidade da mutuária.
Especificamente sobre a transferência do quantum, em que pese à Apelante sustentar que não recebeu o valor do empréstimo, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de comprovar que, em 22/01/2016, não foi creditado em sua conta, pelo Banco Apelado, a importância de R$ 915,72 (novecentos e quinze reais e setenta e dois centavos). Todavia, optou em atribuir esse ônus à instituição financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência, analfabetismo e idade avançada, o que não é suficiente.
Assim, diante do acervo fático-probatório, não há dúvidas de que o contrato sub judice é válido e produz todos os efeitos legais.
Adverte-se que o fato de a mutuária ser pessoa analfabeta, por si só, não tem o condão de declarar a inexigibilidade da operação bancária, sobretudo diante da prova da transferência do numerário, prova esta não desconstituída.
Com efeito, a 1.a e 2.a Câmaras Cíveis deste Sodalício firmaram entendimento de que, em caso de pessoa analfabeta, embora o contrato bancário não esteja acompanhado de procuração por instrumento público, é válido o negócio jurídico se ficar demonstrado que foi beneficiada com o crédito descrito na operação bancária questionada.
Repito: o analfabetismo, por si só, não é motivo suficiente para invalidar o negócio jurídico. A análise da existência ou não do vício de consentimento, a constatação se o consumidor tinha ou não ciência dos termos do contrato, não pode simplesmente se resumir ao fato de que é analfabeto e não outorgou instrumento público para terceiro representá-lo.
É necessário, antes de tudo, verificar se a Instituição Bancária cumpriu sua parte na obrigação e concedeu o crédito na forma pactuada.
A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA (ANALFABETA) – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT. RAC n.o 0000622-33.2018.8.11.0110. Des. Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 16/03/2020).
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO FIRMADO COM INDÍGENA ANALFABETO – NECESSIDADE DE AVERIGUAR AS PARTICULARIDADES DE CADA CASO – CONSTATAÇÃO DE QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO FOI CREDITADO NA CONTA BANCÁRIA DA AGRAVANTE – CONTRATO VÁLIDO – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Foi devidamente fundamentada a aplicabilidade da decisão monocrática ao caso, tendo em vista tratar-se de declaratória de inexistência de débito, matéria consolidada na jurisprudência dos Tribunais,
Na hipótese, foi constatado que o Agravante recebeu o valor do empréstimo consignado e se beneficiou desse valor, de modo que não há como declarar a operação inexigível por falta de instrumento público, tampouco pelo alegado semianalfabetismo. Logo, por corolário, diante da validade do negócio firmado, descabe condenação à indenização por dano moral.
Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, o decisum deve prevalecer em todos os seus termos. (TJMT. Agravo Interno n.o 1000379-90.2018.8.11.0007. Desa. Clarice Claudino da Silva. Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020. Publicado em 29/06/2020).
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO REALIZADO COM ANALFABETO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CONDENOU O BANCO BMG AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 E AO RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL DE FORMA SIMPLES – INSURGÊNCIA RECURSAL REQUERENDO A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E A APLICAÇÃO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO – AMBOS OS PEDIDOS REJEITADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece majoração e deve ser mantido.
II - Quanto ao pleito referente à repetição do indébito, o que se percebe dos autos é que houve a devida pactuação entre as partes, inclusive com o pagamento do valor referente ao empréstimo (folhas 194).
III - Dessa forma, embora não tenha havido Recurso por parte do BANCO BMG, friso que a ora apelante não devolveu o valor depositado em sua conta bancaria junto ao Banco do Brasil, agencia 3308-1, conta 31027172-X, jamais foi devolvido.
IV- Assim, forçoso qualquer cogitação da aplicação do indébito, razão pela qual, entendo que a sentença não mercê reforma. (TJMT. Apelação n.o 0016280-61.2017.8.11.0004. Des. Sebastiao de Moraes Filho. Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 13/08/2021, Publicado em 13/08/2021).
[...] Na espécie, as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento a configurar ao menos um início de prova documental, como por exemplo, o extrato bancário da época da contratação (12/2014), cujo escopo serviria para demonstrar que o valor do empréstimo não foi creditado/disponibilizado na conta do apelante.
Em verdade, o causídico que patrocinou a demanda limitou-se a arguir que o apelante não contratou o empréstimo, relegando à parte adversa a prova de que o contrato é legítimo e que valor foi creditado, o que, por sua vez, restou cabalmente comprovado através da fotocópia do contrato bancário (ID. 95752485 - pág. 3), no qual consta a aposição da impressão digital do autor e seus documentos pessoais (ID. 95752485 - pág. 6) além da assinatura de seu filho e representante “a rogo” com sua respectiva cópia de identificação (ID. 95752485 - Pág. 5).
Assim, tratando-se de uma relação de consumo e, por isso mesmo, o banco/apelado logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (art. 373, II do CPC), bem como que estão cumpridas todas as formalidades legais exigidas para contratação com pessoa idosa ou analfabeto (art. 595 do CC). [...] (TJMT. Apelação n.o 1000633-09.2019.8.11.0046. Desa. Marilsen Andrade Addario. Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 09/08/2021. Publicado em 09/08/2021).
Está claro, pois, que a Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.
Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho hígida a sentença objurgada.
Nos termos do art. 85, § 11.o, do CPC, majoro os honorários recursais para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3.o, do CPC.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 08 de setembro de 2.021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora